Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Preparo. Não recolhimento. Deserção.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao pagamento de alimentos em quantia equivalente a 125% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos para conhecimento do recurso.
III. Razões De Decidir
3. A falta de recolhimento do preparo implica em deserção e, por consequência, em não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código do Processo Civil.
IV. Dispositivo E Tese
4. Recurso não conhecido ante a deserção.
Tese de julgamento: “1. O preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007.